Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-59.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000440-59.2010.8.14.0008

APELANTE: MARIA GERALDINA NEGRAO SILVA

APELADO: JAIME SANTA ROSA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000440-59.2010.8.14.0008
.

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARIA GERALDINA NEGRÃO SILVA
.

ADVOGADO:
ANDRÉ SILVA TOCANTINS (OAB/PA nº. 15.381) e

GABRIELLA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS (OAB/PA nº. 27.216)
.

AGRAVADO:
JAIME SANTA ROSA LOBATO
.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. EFEITO TRANSLATIVO. MORTE DO REQUERIDO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS. ÔNUS DA REQUERENTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000440-59.2010.8.14.0008

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

MARIA GERALDINA NEGRÃO SILVA

ADVOGADO:

ANDRÉ SILVA TOCANTINS (OAB/PA nº. 15.381) e

GABRIELLA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS (OAB/PA nº. 27.216)

AGRAVADO:

JAIME SANTA ROSA LOBATO

ADVOGADO:

NÃO HABILITADO

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA GERALDINA NEGRÃO SILVA
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8411720)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação e, por força do efeito translativo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, declarando a nulidade da sentença.

Nas
razões do interno (Id. 8675997),
preliminarmente, aduz a Agravante a existência de documentos ilegíveis que impossibilitaram a análise integral dos autos, e, no mérito, alega que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC.

Afirma, ainda, que, não se quedou inerte ante à determinação de citação do espólio, mas que, em razão do processo de inventário ter permanecido sem movimentação e, não ter ocorrido habilitação de inventariante, não pôde cumprir o determinado.

Ao final, requer a nulidade da decisão monocrática vergastada, por não intimação da pauta aos advogados, devendo o julgamento ser levado a plenário.

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id. 9710034).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 15 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. EFEITO TRANSLATIVO. MORTE DO REQUERIDO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS. ÔNUS DA REQUERENTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, a agravante preliminarmente suscita que a análise integral dos autos ficou prejudicada pela existência de documentos ilegíveis (Id. 5819307 e 5819271), porém, nos dois casos, observa-se que se tratam de peças encaminhadas por fax, cujos originais foram posteriormente apresentados.

Assim, o documento Id. 58198307 – fls. 7/13, foi juntado de forma legível às fls. 15/22, conforme informado à fl. 14. De igual forma, o documento Id. 5819271 – fls. 1/6, encontra-se juntado de forma perfeitamente legível no Id. 5819271 - fls. 7/12, não tendo, portanto, ocorrido qualquer prejuízo na análise dos autos, pelo que, rejeito o requerimento de juntada dos documentos de forma nítida.

Consigno, ainda, ser descabida a alegação da agravante de que o recurso de Apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA, sem que configure ofensa ao princípio da colegialidade.

Por conseguinte, alega a agravante, em suma, que não pôde cumprir com a determinação a ela imposta, em razão de não haver sido nomeado inventariante e que, a impossibilidade de citar o espólio, através de seus representantes, decorreu da inércia do Poder Judiciário em adotar as medidas pertinentes nos autos do inventário.

Não merece acolhimento as alegações da agravante, senão vejamos:

A decisão Id. 5819288 – fl. 4, determinou a intimação da parte requerente, ora agravante, para “
promover o necessário à citação/intimação do espólio do réu, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros”.

Em petição datada de
23/01/2020
a agravante demonstrou ter conhecimento da ação de inventário 0059268-37.2013.8.14.0301, em trâmite na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Portanto, como bem explanado na decisão monocrática, com uma simples consulta em cartório, poderia obter o endereço correto dos herdeiros para proceder à citação determinada.

Ressalto que, a ausência de inventariante não é obstáculo ao cumprimento da decisão de citação do espólio, já que poderia ter informado o endereço de todos os herdeiros, cujo ônus lhe competia, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. HABILITAÇÃO DA SUCESSÃO. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. Com o falecimento do executado, após citado da ação de execução, é necessária a habilitação da sucessão, sendo
ônus do exequente realizar todas as diligências que estão ao seu alcance com vista a localizar o nome e endereço do representante legal da Sucessão, pois são informações públicas e ao alcance de todos.
No caso concreto, o exequente não realizou diligências, razão pela qual, por ora, é caso de manter a decisão que indeferiu as diligências pelo Juízo de 1º grau. O deferimento de medida judicial com vista a consulta nos sistemas conveniados com o Poder Judiciário, ou até mesmo a expedição de ofícios, são medidas restritas, somente sendo possível em casos excepcionalíssimos. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70085617488, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 26-05-2022)

Nesse sentido, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada
(Id. 8411720)
, nas partes que interessam, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente Agravo Interno:

“Nada obstante, na esteira do que foi relatado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Em respeito ao efeito devolutivo, notadamente da verticalidade que este carrega (efeito translativo), percebo a existência de matéria de ordem pública que, mesmo conhecida da apelante, não foi devida e oportunamente sanada.

Verifico, primeiramente, que o requerido faleceu no curso do processo (Id. 5819280, pág. 17), antes mesmo da regular apresentação das contrarrazões ao recurso. Daí porque se determinou a conversão do julgamento em diligência (Id. 5819288), bem como foi suspenso o processo com determinação para que a Autora, ora Apelante, efetuasse a citação do espólio do requerido
ou de seus herdeiros
, de modo a ser assumido o polo passivo da demanda e sanada legitimidade ad causam.

Com efeito, o juízo a quo, desde o despacho de Id. 5819288, pág. 4, diligenciou a autora, a fim de que fosse sanada legitimidade passiva da demandada, isto é, para a regular citação do espólio do requerido ou de todos os seus herdeiros.

Desde 14/5/2018, o juízo da 2ª Vara Cível de Barcarena/PA, ao suspender o processo por 2 meses, intimou a autora, inclusive de forma pessoal, para fornecer os dados do endereço dos herdeiros para citação e habilitação nos autos.

Ocorre que, a autora, a despeito de responder ao juízo, apresentou seguidas petições (Ids. 5819289, 581929, 5819293 e 5819295) sem indicar com precisão e regularidade a existência de espólio ou mesmo os endereços completos para citação dos herdeiros do de cujus. Apenas em 5/2/2020,
a autora indicou ter ciência de ação de inventário do requerido (Processo nº. 0059268-37.2013.8.14.0301), na qual constaria os endereços dos seus herdeiros.

Ora, se o causídico da apelante teve conhecimento da ação de inventário, que àquela altura já tramitava no juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, inclusive com a nomeação de inventariante para o espólio, bastava uma simples consulta ao referido processo (vista dos autos em secretaria) para se obter o endereço correto da inventariante e até mesmo o advogado desta, e assim possibilitar a regularização da legitimidade com a citação desta na presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Ressalto que o presente recurso somente foi devolvido à segunda instância em julho de 2021.

Logo, a apelante teve bastante tempo para promover a citação do espólio, não o fazendo por mera transferência desse ônus ao Poder Judiciário, cuja atuação oficiosa também depende a cooperação das partes interessadas.

Portanto, vê-se que a presença de questão preliminar, pois não foi sanada pela autora com regular citação do espólio, de modo que restam ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e, na forma do art. 485, VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, ressalvada eventual possibilidade de reajuizamento da ação, conforme o art. 486, §1º, do CPC.

Sobre a possibilidade de reconhecimento da ausência de condição da ação em sede de recurso e sobre a necessidade de citação do espólio em caso de falecimento da parte, transcrevo, respectivamente, os seguintes julgados do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. VOTO VENCIDO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Regimento Interno e a Constituição Estadual não se prestam a dar suporte jurídico ao apelo especial, que, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, tem como escopo primordial a uniformização da jurisprudência relativa a interpretação de leis federais. 2. Ação Reivindicatória julgada por duas vezes, sendo que, em sede de embargos infringentes, o Tribunal reconheceu que havia coisa julgada formal em relação às condições da ação, afirmadas anteriormente quando do julgamento da primeira apelação. 3.
As matérias de ordem pública (art. 267, § 3º, e 301, § 4º, do CPC) podem ser conhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que em sede de embargos infringentes, não havendo se falar em preclusão
. 4. O recurso de embargos infringentes possui efeito devolutivo limitado ao voto vencido. Portanto, o que não foi objeto de divergência não poderá ensejar a interposição dos embargos. Porém, não se há olvidar que o efeito devolutivo de todo recurso é de ser entendido sob o ângulo de extensão e profundidade. A extensão diz

acerca da análise horizontal da matéria posta em juízo, ao passo que a profundidade é a verticalização da cognição do julgador. Tal verticalização, por muitos considerada como efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, como é o caso das nulidades absolutas, das condições da ação, dos pressupostos processuais e das demais matérias a que se referem o § 3º do art. 267 e § 4º do art. 301. 5. No caso, quando do julgamento dos embargos infringentes, não era vedado ao Tribunal a quo - ao contrário, era-lhe imposto - a reapreciação de matérias de

ordem pública, como condições da ação e coisa julgada. Assim, malgrado os embargos infringentes tenham extensão limitada ao voto vencido, no que pertine à profundidade, a cognição é ampla. 6. Recurso especial não conhecido.

(REsp 304.629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 16/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)

Nesse contexto, diante da ausência de citação do espólio para assumir a polo passivo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta originalmente contra o de cujus, tem-se por caracterizada e reconhecida de ofício a falta de legitimidade passiva.
”
(grifei)

Não há como a agravante eximir-se de sua responsabilidade de promover a necessária citação do espólio, sob a alegação de que a não nomeação de inventariante, resultante da inércia do Poder Judiciário em dar andamento à ação de inventário, impossibilitou o cumprimento da referida decisão, posto que, poderia simplesmente informar o endereço correto de todos os herdeiros e/ou, da inventariante nomeada até então.

Com efeito, uma vez não regularizada a sucessão processual, cumpre a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 130/131. EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. MORTE DO RÉU.
OBRIGAÇÃO DO AUTOR PROVER A REGULARIZAÇÃO DA PARTE. NÃO SANADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

3. Prevê o Código de Processo Civil, que constatada a irregularidade processual, que poderá ocorrer em razão da morte de uma das partes, os autos deverão ser suspensos para que o defeito seja sanado.

4. Ocorrido o falecimento do réu, caberá ao autor a promoção da citação do espólio, dos sucessores ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §2º, I do CPC.

5.
Se trata de matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, já que a sucessão da parte pré-morta é um pressuposto processual de validade, em que não sendo observada, provocará a extinção do feito.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, ED em AI 0003462-84.2009.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, julgado em 23/09/2019, DJe 16/10/2019)

Desta feita, não trouxe a agravante quaisquer elementos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8411720)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024